Tribunal: TJDFT
Processo: 0008633-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. HARMONIA DOS DEPOIMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
1. Não há falar em absolvição da imputação do crime de direção incompatível com a segurança (artigo 311 do CTB) por insuficiência de provas, no caso, porquanto todas as testemunhas, tanto na fase policial, como em juízo, descreveram com segurança e clareza a conduta do réu no dia dos fatos, não havendo dúvida de que ele, efetivamente, dirigiu alcoolizado perigosamente, trafegando em velocidade incompatível com a segurança por logradouros estreitos e também na contramão, em local com grande movimentação de pessoas, expondo a risco a incolumidade pública.
2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Precedentes.
3. Afigura-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do Código Penal), na espécie, porquanto a anotação penal utilizada pelo magistrado para concluir que o acusado não é primário, não serve para caracterizar a reincidência (art. 63, CP) e, em consequência, afastar o benefício.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena.